Tribunal: CARF
Processo: 16306.720521/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.720521/2011-43
ACÓRDÃO
1202-001.459 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGEMIX S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A Autoridade Fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos a que se refere o
art. 74, §5o, da Lei no 9.430/1996, verificar todos os elementos que
contribuíram para a formação do saldo negativo declarado pelo
Contribuinte.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS E CONFESSADAS EM DCOMP
Para fins de verificação de direito creditório formado por saldo negativo de
IRPJ ou CSLL, devem ser consideradas as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, nos termos da Súmula CARF
no 177

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.459 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720521/2011-43
2
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituto[a] integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (substituto[a] integral), Leonardo de
Andrade Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever o
relatório integrante do acórdão proferido na ocasião do julgamento da manifestação de
inconformidade apresentada pela ora Recorrente, para, a seguir, complementá-lo com a descrição
dos atos processuais praticados a partir daquele ato processual.
Versa o presente processo sobre a Manifestação de Inconformidade (fls.
163-173), apresentada contra o despacho decisório exarado pela DELEGACIA
ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA -
DERAT (fl.
152-161), que não homologou a(s) compensação(s) declarada(s) no(s)
PER/DCOMP no 22748.64868.100507.1.7.03-0487, 12422.15857.100507.1.7.03-
81, 26861.05890.100507.1.3.
03-0007 , 27051.72376.240507.1.3.03-9928 e 33884.30343.150607.1.3.03-1505.
As PER/DCOMP foram apresentadas pela ENGEMIX S/A - SCP CRB, CNPJ
60.405.446/0001-28, sucedida por incorporação pela VOTORANTIM CIMENTOS
S.A., CNPJ 01.637.895/0001-32 (fl. 26).
O demonstrativo de crédito se encontra no PER/DCOMP no
22748.64868.100507.1.7.03-0487 (fls. 02-09).
A(s) compensação(ões) tem(êm) por crédito um saldo negativo de CSLL, ano-
calendário 2004, no valor de R$ 589.961,31, composto por pagamentos de
estimativas e compensações de estimativas.
Para justificar a decisão, a unidade de origem asseverou que não reconheceu o
saldo negativo da CSLL, ano-calendário 2004, ante a:
1. O não reconhecimento das parcelas de crédito de estimativas compensadas,
mar/2004, no valor de R$ 76.129,91, e abril/2004, no valor de R$ 41.296,69, em
razão da não homologação das compensações (DCOMP no
34890.52710.230404.1.3.03-7097, fls.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.459 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720521/2011-43
3
61/66, e 03460.45018.260504.1.3.03-4021, fls.74/77), exarada no processo no
10880.977615/2009-68 (fls.48/51), com ciência em 31/08/2009 (fl.52), cujo
processo de cobrança no 10880.903077/2010-17 teve sua exigibilidade suspensa
por conta da medida cautelar no 0002954-47.2011.4.03.6100 e ação ordinária no
0005985-75.2011.4.03.6100 (fls.40/46); 2. A falta de resposta do contribuinte,
quanto à comprovação dos rendimentos/ganhos/perdas e despesas/custos, que
possibilitassem a determinação do lucro líquido da SCP; 3. A falta da comprovação
da origem do saldo anterior da base de cálculo negativa de CSLL, no valor de R$
1.257.325,33 (fls. 150), utilizado na apuração da base de cálculo da CSLL do
período.
O sujeito passivo tomou ciência da decisão, em 29/02/2012 (fl. 220), e apresentou
sua Manifestação de Inconformidade, em 29/03/2012, na qual alegou em síntese
que:
1. A empresa Engemix S/A, CNPJ 64.405.446/0001-28, posteriormente
incorporada pela recorrente, era sócia ostensiva da Sociedade em Conta de
Participação — SCP CRB (Engemix-SCPCRB), e apresentou a PER/DCOMP n°
22748.64868.100507.1.7.03-0487; 2. A justiça federal, em sede de Agravo de
Instrumento apresentado pela União Federal, atribuiu efeito suspensivo ao
mesmo (fls. 203-
208), o que significa que não vigora mais a suspensão da exigibilidade das
estimativas não homologadas. De forma que os débitos de estimativas já podem
ser exigíveis pelo fisco; 3. Anexa a seguinte documentação, para comprovar a
origem do saldo anterior da base negativa da CSLL:
a. Cópia da pág. 30 do Livro Lalur n° 03 da Engemix-SCPCRB, que menciona o saldo
de R$ 1.257.325,33 (fls. 209-
210); b. Planilha auxiliar da Engemix-SCP-CRB, com as devidas adições e exclusões,
informando a base de cálculo antes da compensação de R$1.257.325,33 (fls. 211-
213); c. Balancete de dez/2003 da Engemix-SCP-CRB (fls. 214-
219); 4. Na forma do art. 150, §4o, do CTN, as autoridades fiscais têm um prazo de
5 anos para homologar os valores relativos ao autolançamento do saldo negativo
da CSLL. Assim não como questionar em 2012 o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2004;

Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente,
em acórdão assim ementado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Exercício: 2007
Ementa:
DECADÊNCIA. APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. O prazo decadencial
estampado no CTN impede o lançamento, mas não obsta a aferição do direito
creditório do contribuinte.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.459 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720521/2011-43
4
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. PARCELA DE ESTIMATIVA NÃO COMPENSADA.
O débito de estimativa compensada pelo sujeito passivo, cuja compensação
resultou não homologada pela administração tributária, não integra a composição
do saldo negativo.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso volutnário alegando, em síntese:
(i)
decadência do direito de revisão de saldo negativo de períodos anteriores;
(ii)
as estimativas compensadas devem ser consideradas para composição do
saldo negativo; e
(iii)
o prejuízo fiscal e bases de cálculo negativa de CSLL de períodos anteriores
estão demonstrados a partir do LALUR apresentado para a Fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Como descrito linhas acima, trata-se de declaração de compensação apresentada
pela Sociedade em conta de participação CRB, da qual a Recorrente é sócia ostensiva. Por meio da
referida DCOMP, pleiteia-se o reconhecimento de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2006, no valor original de R$ 567.442,08.
O alegado saldo negativo foi composto: (i) IRRF, no valor de R$ 61.996,35; (ii)
estimativas pagas, no valor de R$ 39.450,58; e (iii) estimativas compensadas, no valor de R$
454.441,56 .
A Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese: (i) decadência do
direito de rever as parcelas de composição do saldo negativo; (ii) as estimativas compensadas
devem ser consideradas para composição do saldo negativo; (iii) o IRRF está comprovado a partir
de retenção a maior; e (iv) o prejuízo fiscal e bases de cálculo negativa de CSLL de períodos
anteriores estão demonstrados a partir do LALUR apresentado para a Fiscalização.
Passa-se a analisar os argumentos da Recorrente.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.459 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720521/2011-43
5
1
DECADÊNCIA DO DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA REVISAR SALDO NEGATIVO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES.
Antes de se analisar o mérito, faz-se necessário enfrentar preliminar arguida pela
Recorrente, que alega estar extinto o direito da Fiscalização alterar o valor da CSLL devida para fins
de apuração de saldo negativo.
Em síntese, alega a Recorrente que em 2012 não era mais possível modificar o saldo
negativo apurado nas DIPJ dos anos-calendário de 2004, diante de alegada decadência.
Neste ponto, não assiste razão à Recorrente. Explica-se.
Como é curial, a decadência é uma hipótese de extinção do crédito tributário pelo
decurso do prazo legal para a sua constituição.
No caso em questão, não há que se falar em constituição do crédito tributário pela
Autoridade Administrativa, mas na análise da liquidez e certeza de crédito informado pela ora
Recorrente em DCOMP, atividade que deverá ser realizada dentro do prazo de 5 anos contados da
data da entrega da declaração de compensação, nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996,
que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(..)
§ 5oO prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.

Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar arguida pela Recorrente trazida em
sede de recurso e novamente manifestada em sede de resposta ao relatório de diligência fiscal.

2
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO
A Autoridade Fiscal confirmou as estimativas pagas, e diante da ausência de
homologação das compensações de estimativas, não considerou aqueles valores para composição
do saldo negativo.
Relativamente às estimativas compensadas, assiste razão à Recorrente.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.459 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720521/2011-43
6
É certo que a partir do advento da Medida Provisória 135/2003, convertida na Lei
no 10.833/2003, a declaração de compensação passou a ter o efeito de confissão de dívida, na
forma do art. 74, §6o, da Lei no 9.430/1996, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

Nos termos da norma transcrita acima, na hipótese de compensação não
homologada, os débitos devem ser cobrados com base em DCOMP e, portanto, não cabe a glosa
dessas estimativas na apuração do saldo negativo de IRPJ.
Assim, assiste razão à Recorrente quando afirma que a glosa da estimativa
compensada deve ser afastada sob pena de cobrança em duplicidade.
Esse, inclusive, é o entendimento deste Conselho, conforme ao que se depreende
do enunciado da Súmula CARF no 177, que assim dispõe:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Dessa forma, deve ser reconhecida a parcela de estimativa compensada, R$
454.441,56.
Relativamente ao IRRF, a Autoridade Fiscal entendeu que a Recorrente não
ofereceu os respectivos rendimentos à tributação, razão pela qual se entendeu pela
impossibilidade de sua inclusão na composição do saldo negativo.
Em sede de manifestação de inconformidade e recurso voluntário a Recorrente
nada acrescentou quanto ao oferecimento das receitas à tributação, limitando-se a alegar que a
retenção estaria comprovada.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.459 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720521/2011-43
7
Dessa forma, tal parcela não pode ser considerada para fins de composição do saldo
negativo pleiteado pela Recorrente.
3
COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL
Apesar de ter confirmado as estimativas pagas utilizadas para composição do saldo
negativo, a Autoridade Fiscal entendeu que este não poderia ser reconhecido, uma vez que a
Recorrente não comprovou a origem do saldo anterior de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa
de CSLL.
Nesse ponto, deve-se dizer que a Recorrente foi intimada, antes do despacho
decisório, a apresentar:
3.2 Comprovação dos rendimentos/ganhos/perdas, despesas/custos, adições,
exclusões, compensação de prejuízo, lucro real, imposto de renda sobre o lucro
real, deduções do imposto (inclusive imposto de renda retido na fonte), se
houver. No caso de rendimentos/ganhos tributados pelo regime de competência
em ano(s)-cal. anterior(es) com imposto de renda retido na fonte, estes
lançamentos também deverão ser apresentados, inclusive com planilhas
auxiliares discriminando cada rendimento/ganho e fonte pagadora. No caso de
rateamento de rendimentos/ganhos/perdas ou custos/despesas entre o sócio
ostensivo e as sociedades em conta de participação, apresentar os valores
rateados para cada um e a motivação;
Apesar da intimação transcrita acima, a Recorrente nada apresentou para a
comprovação dos rendimentos/ganhos/perdas, despesas/custos, apenas juntando o Livro de
Apuração do Lucro Real Parte A: o lucro líquido/prejuízo contábil, as adições, exclusões,
compensação de prejuízo, lucro real mensal e anual, e Parte B com controle de suas adições,
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL anual.
Dessa forma, tendo em vista que a Recorrente não atendeu a intimação e não
produziu provas em sede de manifestação de inconformidade ou recurso voluntário, entendo que
o despacho decisório deve ser mantido.
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 509
DF CARF MF
Original